Tribunal: TJMT
Processo: 0057768-50.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057768-50.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 356.113.595-15 (EMBARGANTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (EMBARGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), TALLADEGA - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 15.111.849/0001-00 (EMBARGADO), IM - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 17.912.082/0001-43 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO MARCONDES - CPF: 415.169.661-04 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), SETENTRIONAL - AGROPECUARIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.790.623/0001-10 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO AUTOR RONALDO SILVA DOS SANTOS E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS RÉUS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO – IMÓVEL DE CARACTERÍSTICAS RURAIS LOCALIZADO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO – DEMANDA AJUIZADA PELO EX-CASEIRO DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DA POSSE DE 4,84 HECTARES DA ÁREA MAIOR A TÍTULO DE “DOAÇÃO” VERBAL DO EX-EMPREGADOR COMO RECONHECIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O EX-EMPREGADOR SE MUDAR PARA OUTRO ESTADO – ALEGADO EXERCÍCIO DE POSSE COM ÂNIMO DE DOMÍNIO – POSTERIOR RETORNO DOS HERDEIROS DO JÁ FALECIDO EX-EMPREGADOR AO ESTADO DE MATO GROSSO – POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DA ÁREA EM OITO ÁREAS MENORES – VENDA DO DOMÍNIO DA ÁREA A EMPRESA INCORPORADORA – CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SOBRE PARTE DA ÁREA DE POSSE DO AUTOR -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – LAUDO PERICIAL – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DOMÍNIO – CONTRATO DE COMODATO VERBAL – AUTOR SEMPRE SE APRESENTOU E CUIDOU DA ÁREA COMO CASEIRO OU FUNCIONÁRIO – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA EXERCÍCIO DE MERA DETENÇÃO PELO AUTOR DA ÁREA OBJETO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS EM PARTE – ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA AOS REQUERIDOS/APELANTES IM – AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, PAULO ROBERTO MARCONDES, TALLADEGA – AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – ARTIGO 1.021, CAPUT DO CPC – ERRO GROSSEIRO. 1. “
o recurso de agravo interno apenas será cabível de decisão singular proferida pelo Presidente da Corte Especial, da Seção, de Turma ou de relator, e não contra decisão colegiada 2. Sendo manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AgInt no AREsp 1.433.986/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/5/2020, DJe 18/5/2020). 2. as embargantes encontram razão ao suplicar o saneamento da omissão em relação à ausência de análise integral das provas pelos acórdãos pretéritos. 3. minuciosa análise do conjunto probatório, retorna a questão ao ponto fulcral da demanda: a existência ou não de animus domini pelo autor/embargado, que decorre, inexoravelmente, da distinção da natureza jurídica do negócio celebrado. 4. Tal relação, exemplifica perfeitamente contrato de comodato, também conhecido por empréstimo para uso, no qual, o comodatário (autor) recebe o bem a título de empréstimo gratuito, para zelar e usufruir até que o comodante (réus) o requeira de volta. 5. “
A posse decorrente de autorização do proprietário do bem ao seu empregado caracteriza comodato verbal e exclui o animus domini”.
(RAC 1018310-25.2021.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – 3ª Câmara de Direito Privado –j. 09/02/2022 - DJE 15/02/2022)
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
IM – Agropecuária Participações e Administração LTDA., Paulo Roberto Marcondes, Talladega – Agropecuária Participações e Administração LTDA.
e
Setentrional – Agropecuária e Participações LTDA.,
e de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RONALDO SILVA DOS SANTOS, ambos contra o v. acórdão que acolheu parcialmente os declaratórios anteriores, opostos pelos mesmos embargantes, para “
suprir a omissão apontada, e, assim, reformar o acórdão em parte, com o consequente provimento parcial do recurso de apelação interposto pelas rés/embargantes para afastar a condenação das mesmas ao pagamento de indenização em relação à área de 1,65 hectares
” (cf. Id. nº 168216180).

As embargantes alegam que o v. acórdão é omisso “
no ponto concernente à admissibilidade do Recurso de Apelação interposto pela Setentrional
” (sic – cf. Id. nº 169577191 – Pág. 6). Ademais, afirmam que o voto condutor do aresto embargado incorreu em omissão, pois “
não empreendeu o enfrentamento das questões que também estão afetas à área de 3,19 hectares
” e que “
as testemunhas arroladas pelo próprio Embargado, Sr. Ronaldo, não souberam dizer qual a extensão da área supostamente por ele ocupada como possuidor, afirmando apenas que ele criava animais e plantas. Já as testemunhas dos embargantes, arroladas pela Talladega e IM, são uníssonas em dizer que o Sr. Ronaldo se apresentava como caseiro e criava animais em toda a extensão da área pertencente à Enco e seus sucessores
”, além disso, aduzem também que “
todas essas questões, ainda não levadas em consideração por este E. Tribunal, são essenciais, para que, em consonância com a realidade dos fatos, seja garantido o direito a quem realmente sempre exerceu posse sobre a totalidade da área, ou seja, aos Embargantes
” (sic – cf. Id. nº 169577191 – Pág. 8/12).

Destacam que “
não há dúvida de que a consequência da omissão em torno do acervo probatório, logicamente, é a conclusão destoante da realidade fática-processual
”, e, dando ênfase ao Boletim de Ocorrência anexado aos autos (cf. Id. nº 94449953 – pág. 6), afirmam que “
resta manifesto tanto a posição ocupada pelo Sr. Ronaldo (caseiro), quanto pelos proprietários/embargantes (possuidores)
” (cf. Id. nº 169577191 – Pág. 13). No mesmo tear, sustentam que “
restou claro pela conjuntura das provas (documental, pericial e testemunhal), que em relação à área foi celebrado contrato de comodato e, no que se refere à pessoa do Embargante, foi celebrado contrato de prestação de serviços (recibos de pagamento – fls. 711/794 – ids; 94448545, 4448547, 94448548, 94448549 e 94449950) ambos os casos, na modalidade verbal
”, sendo também o acórdão omisso nos referidos pontos
.
Por fim, asseguram que o embargado exerceu posse, com

“
animus domini
”, somente sobre o local onde fora edificado sua residência (160 m2).

Em seu Agravo Interno, em razões praticamente ininteligíveis, o autor/agravante sustenta que a “
decisão monocrática
(?)
do relator foi (exta e ultra petita), uma vez que não foi tese de defesa, tanto na apelação, quanto nos embargos apresentados pelos agravantes
”
.
Além disso, afirma que “
de forma errônea o Relator JOAO FERREIRA FILHO, decidiu monocraticamente
”. Sustenta, ademais, que “
embora o embargo declaratório tenha sido extinto do novo CPC, Vossa Excelência não cumpriu corretamente, quando cerceou o direito de defesa do Agravante
”. Pede, então, o provimento do agravo interno (sic – cf. Id. nº 170785166).

Além do agravo interno, o apelado interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário (cf. Ids. nº 171069696 e 171069697, respectivamente).

Nas contrarrazões aos aclaratórios, o autor/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela sua rejeição
(cf. Id. nº 171056168).

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, os agravados arguem preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, refutam os argumentos recursais e pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno interposto pelo autor é manifestamente inadmissível.

Ora, no claro, objetivo e rígido limite estabelecido pelo art. 1.021, “
caput
”
,
do CPC, “
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
”, ou seja, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada, e, consoante remansosa jurisprudência pátria, “
a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator
” (AgInt no AgInt no AREsp nº 1.673.107/PR).

A propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. ARTS. 1.021, CAPUT, DO NCPC, E 258 DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). A interposição de agravo interno contra decisão colegiada não pode ser admitida a teor do que preceituam os arts. 1.021, caput, do NCPC, e 258 do RISTJ. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.010.369/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. (...). 2. Nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes” (STJ – 3ª Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.973.527/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/4/2022, DJe 19/4/2022).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 2. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 3. Agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos” (STJ – 3ª Turma – EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.850.796/RJ – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 14/2/2022, DJe 16/2/2022).

Assim, desde já, diante da manifesta inadequação da via eleita,
não conheço
do Agravo Interno interposto por Ronaldo Silva dos Santos.

Passo, então, à análise dos declaratórios opostos por IM – Agropecuária Participações e Administração Ltda., Paulo Roberto Marcondes, Talladega – Agropecuária Participações e Administração Ltda., Setentrional – Agropecuária e Participações Ltda.

O nó górdio ao qual circunda a questão da presente demanda, como diversas vezes memorado, se dá em caracterizar qual é a natureza jurídica do negócio celebrado entre o autor e o patriarca da família Marcondes em abril de 1994, quando este último se mudou para o Estado de Rondônia.

Irrefutavelmente, trata-se de ponto deveras controvertido, ao passo que existem nos autos vigoroso acervo probatório com a finalidade exclusiva de sanar unicamente a referida questão. A robustez e complexidade do conjunto probatório denota justamente a delicadeza e tenuidade da controvérsia que, asseguradamente, conduz o julgador à obrigatoriedade da análise, interpretação e consideração de cada singular prova documental coletada no curso do processo, razão pela qual a ausência de manifestação sobre qualquer uma das provas juntadas que possuam relevância ao desfecho da questão nodal implicaria negativa de prestação jurisdicional pelo órgão julgador, daí a razão dos embargantes ao suplicar o saneamento da omissão em relação à ausência de análise integral das provas pelos acórdãos pretéritos.

Precisamente, do Boletim de Ocorrência que denunciou as ameaças de invasões ao imóvel (cf. Id. nº 94449953 – pág. 6); dos depoimentos e anotações contidas no laudo pericial (cf. Ids. nº 94450021 – págs. 1/10 e 94450022 – págs. 1/5), e da oitiva das testemunhas realizada na audiência de instrução (cf. Ids. nº 94449983 – Págs. 4/7), extrai-se que o voto condutor do aresto embargado padece de omissão quanto ao tema.

Pois bem.

Minuciosa análise do conjunto probatório, retorna a questão ao ponto fulcral da demanda: a existência ou não de
animus domini
pelo autor/embargado, que decorre, inexoravelmente, da distinção da natureza jurídica do negócio celebrado com o finado patriarca da família Marcondes, seu antigo patrão, pelo imóvel objeto da demanda. Assim, em virtude da modalidade praticada no negócio (verbal) e do falecimento de uma das partes do contrato, tornou-se nebulosa a supradita distinção, isto é, “doação” ou “comodato”.

A respeito do conceito de posse com
animus domini
, a lição de Orlando Gomes:

"A posse ad usucapionem é aquela que se exerce com intenção de dono, com animus domini. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire tônus de essencialidade. De início, afasta-se a
mera

detenção
, pois não se confunde ela com a posse, uma vez que lhe falta a vontade de tê-la. E exclui igualmente, toda posse que não se faça acompanhar da intenção de ter a coisa para si, como por exemplo a posse direta do locatário, do usufrutuário, do credor pignoratício, que, tendo embora o ius possidendi, que os habilita a invocar os interditos para defesa de sua situação de possuidores contra terceiros e até contra o possuidor indireto, não têm nem podem ter a faculdade de usucapir."(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil - Direitos reais, 18. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2003, v. 4, p. 140).

O conjunto de provas sugere que autor sempre zelou pela área como se dono fosse, inclusive não só pela área sobre a qual havia construído moradia e na qual havia produzido (4,84 ha), mas também pela área total da chácara ENCO (99 ha), da qual esteve encarregado de zelar integralmente por longo período. Prova inequívoca disso é justamente o Boletim de Ocorrência que denunciou as ameaças ao imóvel (cf. Id. nº 94449953 – pág. 6), no qual figura como testemunha e se apresenta como “
caseiro

da área
”, narrando que “
recebeu ligações telefônicas de amigos, avisando que está havendo comentários de que a área será novamente invadida
”.

É certo, e não se descura disso, que o cuidado do autor para com o imóvel é característico de quem possui “
animus domini
”, malgrado, tal zelo também é característico do detentor (comodatário) e bom profissional (caseiro), incumbido de manter a ordem do local designado. Em outros dizeres, o ímpeto com que zelava e protegia a área pouco contribui para a desenlace da questão, pois fosse o negócio celebrado a título de doação ou comodato, o mesmo cuidado teria o autor com o imóvel, afinal, exercia a função de caseiro na área.

Por conta disso, fundamental o depoimento do Sr. Eurico Moacir de Melo, transcrito no laudo pericial (cf. Id. nº 94450021 – pág. 5), que relatou que “
o filho do Autor, o Sr. Claudiney Roberto Silva dos Santos, trabalhou juntamente com ele na locação do muro do residencial em 2013, no momento em que o traçado do muro iria passar dentro da área que o Autor diz ser sua, próximo a sua antiga casa, em momento algum se manifestou, dizendo que o traçado deveria desviar do local da sua antiga moradia, por ali pertencer ao seu pai
”. Ora, caso houvesse, de fato, ânimo de domínio pelo autor, seria ilógico que seu filho, também responsável pela locação do muro do condomínio, permanecesse inerte e silente quando constatada a invasão no terreno que pertence ao seu pai.

Desta feita, a interpretação lógica aplicável é a de que, de fato, nunca houve doação, e que, em verdade, o autor sempre foi encarregado de cuidar da área, com a contraprestação de poder edificar sua casa, além de cultivar e usufruir da terra, o que justifica o levantamento da cerca ao redor do imóvel (proteger a criação). Tal relação exemplifica perfeitamente contrato de comodato, também conhecido por empréstimo para uso, no qual o comodatário (autor) recebe o bem a título de empréstimo gratuito para zelar e usufruir até que o comodante (réus) o requeira de volta (arts. 579 a 585 do Código Civil).

Corroboram com isso também as provas testemunhais colhidas na audiência de instrução, que denotam, inflexivelmente, que o Sr. Ronaldo sempre figurou como caseiro e criava animais em toda a extensão da área pertencente à Enco e seus sucessores. Ademais, é de sabença que o contrato de comodato é deveras praticado para este tipo de situação e o litígio também costuma ser bastante comum, principalmente, por tratar-se de área com alto valor agregado e extensão considerável que oportuniza a possibilidade de cultivo e criação de animais para subsistência.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI – EMPREGADO – COMODATO VERBAL – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que o agravado detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser dado provimento ao agravo de instrumento, revogando a tutela antecipada deferida em primeiro grau. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, por quinze anos, e animus domini, sendo prescindíveis o justo título e a boa-fé.
A posse decorrente de autorização do proprietário do bem ao seu empregado caracteriza comodato verbal e exclui o animus domini,
tornando inviável, neste momento, o reconhecimento da usucapião extraordinária” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1018310-25.2021.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/02/2022 - DJE 15/02/2022 –
destaquei
).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS – POSSE – ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO VERBAL EXISTENTE ENTRE PARENTES – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se impossível a aquisição por usucapião de imóvel objeto de contrato de comodato.
No comodato, o proprietário transfere a posse direta do bem para o comodatário e se mantém na posse indireta do imóvel, o que faz com que o comodatário tenha a posse precária sem a qualidade de animus domini
. Outrossim, não tendo sido comprovada a posse exercida pelo interessado com animus domini, deve ser mantido o julgamento de improcedência da ação de usucapião (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1015537-20.2017.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 30/06/2021 - DJE 13/07/2021 –
destaquei
).

Assim, em que pese a conclusão anterior de que o negócio jurídico verbal firmado entre o patriarca da família Marcondes e o autor se tratava de doação, é vero que a referida conclusão se omitiu com relação à análise de determinadas provas constantes nos autos, indispensáveis ao derradeiro e sóbrio arremate de que o autor sempre figurou como comodatário e, por corolário lógico, mero detentor da área, ao passo que não há falar em “
animus domini
” e proteção possessória em favor do mesmo sobre a área de 3,19 hectares.

No mais, não obstante a extensão retórica e o color emocional que marca as razões recursais, não constato a presença de quaisquer outras falhas que possam caracterizar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, não identifico qualquer outro ponto de omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

Pelo exposto,
não conheço
do Agravo Interno interposto pelo autor Ronaldo Silva dos Santos e
acolho parcialmente
os declaratórios opostos pelos réus para suprir a omissão apontada e, assim, emprestar-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e dar provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto, reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e reintegrar os réus na posse da área de 3,19 hectares objeto do litígio, à exceção do perímetro onde erigida a residência do autor.

Inverto o ônus sucumbencial, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 93, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023